Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711971-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: ARNALDO BOUZADA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, opostos em face da decisão de ID no. 70437754, que negou o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante. Em suas razões (ID no. 70745243), o embargante/agravante alega que a decisão foi omissa e obscura por não ter verificado o conteúdo de documentos extremamente relevantes, que afastam a premissa de que o agravante estaria agindo com desídia ou intenção protelatória. Relata ter comprovado o comparecimento ao cartório antes mesmo de qualquer determinação judicial, agendado hora e local e enfrentado obstáculos criados pelo próprio embargado/agravado. Sustenta o perigo de dano iminente, diante do pedido de pagamento de novos emolumentos formulado pelo embargado e da possibilidade de atos expropriatórios temerários, mesmo tendo cumprido a decisão judicial. Requer o acolhimento dos embargos em seus efeitos modificativos para que sejam supridas a omissão e obscuridade apontadas. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalto que tratando-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no artigo §2o, do artigo 1.024, do CPC. Dispensa-se o contraditório, por se tratar de decisão que analisou pedido de antecipação de tutela, que tem natureza inaudita altera pars. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Sustenta o embargante ter comprovado comparecimento ao cartório antes mesmo de qualquer determinação judicial, agendado hora e local e enfrentado obstáculos criados pelo próprio embargado. Examinando os autos e os fundamentos da decisão embargada, verifico que os vícios apontados pelo embargante, de fato, se fazem presentes, pois a decisão deixou de apreciar as alegações do embargante, de que haveria obstáculos criados pelo embargado para lavratura da escritura do imóvel, bem como não considerou que a escritura pública foi elaborada e juntada aos autos, não tendo se perfectibilizado por ter o agravado/embargado se recusado a assiná-la no Cartório. Portanto, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para sanar a omissão apontada, fazendo-se necessária nova análise do pedido de efeito suspensivo formulado na inicial do agravo de instrumento, à luz dos documentos e fatos que não foram analisados na primeira decisão proferida por este relator. Passo, assim, ao exame do pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado, pois presente a evidência do direito alegado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Da análise dos autos, verifica-se que houve determinação do Juízo a quo de comparecimento presencial das partes ao Cartório, para lavratura da escritura do imóvel, em 21/2/2025 e, posteriormente, em 13/3/2025, IDs no 224231288 e 227542230. Todavia, o embargante/agravante comprovou ter comparecido ao cartório e lavrado a escritura do imóvel em 13/2/2025, antes mesmo de ter sido determinado o comparecimento presencial das partes, ID no. 226826636. O agravante juntou também no ID no. 226824479 dos autos originários, print de conversa com o Tabelião Substituto, Raelson Berto, o qual afirma que o embargado/agravado teria se recusado a assinar a escritura, impondo a condição de que o Sr. Wellington (agravante) fizesse o reembolso dos valores pagos a título do IPTU do imóvel, ou para que assinasse uma confissão de dívida do valor. Portanto, diante da análise da documentação apresentada, tem-se que o embargante/agravante não apresentou óbice à lavratura da escritura do imóvel, de modo que não devem persistir as multas a ele impostas por esse motivo. De igual forma, não pode permanecer válido o alvará expedido pelo Juízo de primeiro grau, para que o exequente/agravado faça unilateralmente a transferência do imóvel, de forma, que impõe-se seu recolhimento. Ressalte-se que as custas cartorárias e o ITBI já haviam sido pagos pelo executado/agravante, tendo o exequente/agravado feito o pagamento do IPTU, que seria de responsabilidade do executado, conforme sentença. Todavia, por culpa do exequente/agravado, que impôs condição para a assinatura do documento, a escritura pública não foi assinada e houve a necessidade de seu cancelamento, com envio à Vara de Registros Públicos, não havendo notícia nos autos sobre o andamento desse cancelamento do documento. Dessa feita, entendo que o agravante não pode ser onerado mais uma vez com o pagamento dos emolumentos cartorários ou com qualquer outro pagamento de tarifas, taxas e impostos necessários para o registro da escritura pública, uma vez que esse pagamento já foi feito por ele, conforme comprovado no documento de ID no 70745248. Portanto, caso sejam necessários novos pagamentos para o registro da escritura de transferência do imóvel, esses devem ser suportados pelo agravado/exequente. Não obstante isso, considerando a possibilidade de restituição de valores ao executado/agravante, caso ocorra, efetivamente, o cancelamento da escritura anteriormente feita, deve o executado/agravante restituir esses valores ao exequente ou compensá-los com eventual crédito que exista no cumprimento de sentença. No que se refere ao pagamento do IPTU pelo exequente/agravado, não há que se falar, por ora, em compensação com créditos que o executado supostamente tem com o exequente/agravado. A matéria deverá ser analisada primeiramente pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, o qual deverá aferir a existência do crédito e operar a compensação, como entender cabível, caso o pedido de restituição do IPTU seja feito pelo exequente. Todavia, não pode o exequente/agravado impor a condição de que se registre na escritura pública esse suposto débito de IPTU ou exigir uma confissão de dívida para que ele assine o documento. A busca por essa devolução deverá ser feita pelo credor nos moldes da lei, não se admitindo que se imponha esse empecilho para a assinatura da escritura, uma vez que o título judicial que determinou a transferência do imóvel não trouxe tal condição, de forma que essa exigência já atrasou demasiadamente o trâmite processual, ferindo os princípios da celeridade, economia processual e, possivelmente, da boa-fé objetiva (o que será analisado no julgamento de mérito deste agravo). Feitas essas considerações, registro que as partes, independentemente do efeito suspensivo que será deferido nesta decisão, devem prosseguir na busca pelo cumprimento da obrigação de fazer, comparecendo ao Cartório para efetivarem a transferência do imóvel, sem qualquer condição que extrapole os limites do título judicial, observando a boa-fé e a busca pacífica pela solução do conflito. Como já dito, eventuais compensações ou ressarcimentos deverão ser analisados posteriormente, no decorrer do cumprimento de sentença. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para determinar a suspensão dos efeitos das decisões recorridas. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer os vícios apontados na decisão embargada, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para DEFERIR A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO pleiteado, com o deferimento da antecipação de tutela, para: (i) desde já, revogar as multas aplicadas ao agravante; (ii) determinar o recolhimento do alvará judicial expedido para transferência do imóvel; (iii) determinar às partes que prossigam com os trâmites para o cumprimento do título judicial, fazendo a transferência do imóvel e; (iv) estabelecer que cabe ao agravado/exequente pagar eventuais taxas cartorárias e impostos que se fizerem necessários para o registro de nova escritura pública, cabendo ao agravante/executado devolver ao exequente/agrado apenas os valores que lhe forem eventualmente restituídos após o cancelamento da primeira escritura. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado do conteúdo desta decisão e para que ofereça resposta ao agravo de instrumento, no prazo legal. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador